Tribunal: STF
Processo: HC 208734
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 8.11.2021 por Antônio Carlos Goedert, advogado, em benefício de Thiago Luiz de Souza Tormena, contra decisão pela qual, em 5.10.2021, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 697.966, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça:



    “Trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de THIAGO LUIZ DE SOUZA TORMENA apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (HC n. 5049553-53.2021.8.24.0000).



    Foi o paciente condenado, pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, bem assim ao pagamento de 1.399 dias-multa.



    Nos termos da peça acusatória, o paciente foi surpreendido na posse de 50g (cinquenta gramas) de cocaína, 3 balanças de precisão, um aparelho celular e o valor de R$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais) em espécie.



    Buscando a concessão ao réu do direito de recorrer em liberdade, impetrou a defesa habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina.



    Entretanto, os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara de Direito Criminal denegaram a ordem.



    No Superior Tribunal de Justiça, sustenta a defesa a ilegalidade, ante a ausência de fundamentos suficientes, do acórdão que manteve a medida excepcional.



    Destaca que ‘a sentença descurou-se de indicar os fundamentos adotados pelo magistrado, de tal modo que a questão fática não permite a manutenção da prisão preventiva, quiçá a negativa do Paciente recorrer em liberdade’ (e-STJ fl. 8).



    Sublinha que ‘os fundamentos adotados pelo magistrado para converter a prisão em flagrante em preventiva não se fazem mais presentes, porquanto encerrada a instrução criminal, não havendo de cogitar a hipótese de manutenção da mesma por flagrante ausência de preenchimento dos requisitos para segregação cautelar’ (e-STJ fl. 9).



    Diante dessas considerações, pede, liminar e definitivamente, a revogação da prisão preventiva, com ou sem a imposição das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    É o relatório.



    Decido.



    A liminar em habeas corpus, bem como em recurso ordinário em habeas corpus, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto.



    Em juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência.



    Na espécie, destacou o Magistrado singular ‘que ainda se fazem presentes os requisitos para a manutenção das prisões preventivas, principalmente para a garantia da ordem pública, já que fortes os indicativos de que se postos em liberdade, continuarão com prática do tráfico de entorpecentes, sendo evidente o risco concreto de reiteração delitiva, até mesmo porque vinha se dedicando reiteradamente à comercialização ilícita, fazendo da venda de drogas a principal fonte de sustento’ (e-STJ fl. 202).



    Sendo assim, não obstante os fundamentos apresentados pela defesa, mostra-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos para verificar a existência de constrangimento ilegal.



    Ademais, o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito da irresignação, o qual deverá ser apreciado em momento oportuno, por ocasião do julgamento definitivo deste processo.



    Ante o exposto, indefiro a liminar.



    Solicitem-se informações ao Tribunal a quo e ao Juízo de primeiro grau, ressaltando-se que esta Corte Superior deverá ser noticiada de qualquer alteração no quadro fático atinente ao tema objeto deste feito.



    Requeira-se, ainda, senha para acesso aos andamentos processuais constantes do respectivo portal eletrônico, tendo em vista a restrição determinada pela Resolução n. 121 do Conselho Nacional de Justiça.



    Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal”.



    2. O impetrante alega ser necessária a flexibilização da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal na espécie, pois o paciente estaria “sofrendo constrangimento ilegal” com a prolação da sentença pela qual condenado pela prática dos delitos de tráfico e associação para o tráfico de entorpecente e mantida a prisão cautelar com a negativa do direito de recorrer em liberdade.



    Sustenta ausentes os requisitos para a prisão cautelar, a possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas e alega que “os fundamentos adotados pelo magistrado para converter a prisão em flagrante em preventiva não se fazem mais presentes, porquanto encerrada a instrução criminal, não havendo de cogitar a hipótese de manutenção da mesma por flagrante ausência de preenchimento dos requisitos para segregação cautelar. (…)



      NÃO HÁ nos autos QUALQUER prova de que o Paciente se dedicava reiteradamente à comercialização ilícita de entorpecentes, fazendo da venda de drogas a principal fonte de seu sustento.(…)



      Isto, pois o Paciente trabalhava como profissional autônomo, haja vista que é técnico de informática, ou seja, jamais comercializou drogas como principal fonte de seu sustento, tampouco de dedicava reiteradamente à sua mercantilização.(…) 



    Ademais, a quantia em espécie encontrada na posse do Paciente, qual seja R$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais), não possui origem ilícita, haja vista que se trata de empréstimo contraído por sua genitora para realização de reformas na residência em que o Paciente e sua família residem (…).



    No caso dos autos, o Paciente possui escolaridade, não possui antecedentes criminais, possui residência fixa, nunca esteve envolvido com organizações criminosas e trabalha há anos como técnico em informática, não podendo ser penalizado por meras suposições”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) a) LIMINARMENTE , a concessão da Ordem de habeas corpus para expedição do competente Alvará de Soltura do Paciente, resguardando seu direito de recorrer em liberdade, sanando assim o constrangimento ilegal a que vem sendo submetido;



    b) Alternativamente, sejam impostas ao Paciente, em substituição à segregação preventiva, as medidas cautelares diversas da prisão, em fiel cumprimento aos arts. 319 e 282, §2°, da Lei Processual Penal;



    c) A confirmação do mérito da liminar pleiteada a fim de consolidar em favor do Paciente, a competente Ordem de habeas corpus, revogando-se a prisão preventiva decretada nos autos da Ação Penal n° 5005476-57.2020.8.24.0011”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. A decisão questionada – datada de 5.10.2021, vale dizer, pouco mais de trinta dias antes desta nova impetração neste Supremo Tribunal, quando ainda pendente de decisão o pleito apresentado no Superior Tribunal de Justiça - é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 



    4. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.



    5. Sem adentrar no mérito, mas apenas para afastar a alegação de manifesta ilegalidade ou teratologia na espécie, anoto constar da denúncia quanto ao paciente: 



    “(...) 'No dia 21 de maio de 2020, por volta das 6h, os agentes da Polícia Civil deram cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido nos autos n.5004889-35.2020.8.24.0011 (evento 16), na residência do denunciado THIAGO LUIZ DE SOUZA TORMENA, situada na Rua Quintino Bocaiúva, n. 46, Bairro Santa Rita, Brusque/SC, pois havia indicativos de que ele estaria envolvido,juntamente com outras pessoas, com o tráfico de drogas.



    'Durante a revista no imóvel, os agentes lograram êxito em localizar uma porção grande da substância conhecida como ‘cocaína’, pesando 50g (cinquenta gramas), embalada em plástico, que ele mantinha em depósito para fins de comercialização, além de três balanças de precisão, utilizadas para pesar a droga, a quantia de R$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais) em espécie, e um aparelho de telefone celular, marca Motorola, tudo conforme descrito no Auto de Apreensão de fl. 7 do Auto 1 do evento 1 dos autos n. 5005104-11.2020.8.24.0011.



    'A substância apreendida na posse do denunciado foi submetida a exames preliminares (vide fl. 1 do Auto 2 do evento 1 dos autos 5005104-11.2020.8.24.0011), que constatou tratar-se, aparentemente, da droga conhecida como cocaína, substância esta capaz de causar dependência física e psíquica, de uso proscrito em todo o território nacional, por força da Portaria n. 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária/MS e subsequentes alterações.



    'Confirmou-se que THIAGO mantinha um liame subjetivo com apessoa de Rafael Adriano da Silva, o qual foi detido em cumprimento a mandado de prisão expedido nos autos n. 5004752-53.2020.824.0011.



    'THIAGO laborava em conluio com Rafael, pegando drogas diretamente dele para revenda e repassando a ele os valores correspondentes depois das vendas realizadas.



    'Há registro de uma conversa entre THIAGO e Rafael, na qual eles mencionam que alguém havia sido preso e poderia ser um conhecido, mas ao saberem que não se trata da pessoa que imaginavam, Rafael menciona que (vide fl.16 do Inquérito 15 do evento 1): ‘Demorou TT, bem certinho, tamo junto ta meu parceiro, é nós, abraço. Meu já ia pedir pra tu jogar tudo pela janela.’



    'A conversa acima traduz claramente o liame que o denunciado e Rafael mantinham, sendo que Rafael era o proprietário das drogas que ele revendia,e por isso sua preocupação de que ele ‘jogasse as drogas pela janela’ caso a polícia aparecesse.



    'Eles mantinham uma união de esforços e vontades para manter estável o esquema de venda de drogas, sendo que depois do diálogo acima mencionado THIAGO pede para que Rafael para que ele passe em sua casa para buscar dinheiro, isso nos dias 25 e 27 de fevereiro, e Rafael agradece dizendo: ‘Tranquilo meu aliado’ (vide fl. 17 do Inquérito 15 do evento 1), dinheiro este oriundo da venda de drogas que THIAGO pegava de Rafael para revenda,mantendo este como seu fornecedor.



    'Não há dúvidas quanto existência de enlace entre THIAGO e Rafael, os quais trabalhavam organizados e conjuntamente para o bom desenvolvimento do negócio ilícito, do qual ambos aproveitavam os lucros, sendo interessante para os dois que tudo se mantivesse na normalidade para que ninguém fosse prejudicado.



    'Apenas para reforçar, menciona-se que na porta do quarto do denunciado havia uma fechadura eletrônica, que permitia acesso somente com senha, o que indica que THIAGO realmente queria proteger/esconder alguma coisa, além da grande quantia em dinheiro apreendida em sua casa, pois não é comum uma situação dessas.



    'Dessa forma, o denunciado THIAGO incidiu nas sanções do artigo33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/2006, em concurso material de condutas” (transcrição conforme o original).



    Em 13.1.2021, o juízo da Vara Criminal da Comarca de Brusque/SC condenou o paciente pela prática dos delitos de tráfico e associação para o tráfico de entorpecente à pena total de nove anos e quatro meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e 1.399 dias-multa, e manteve a prisão cautelar, negando ao paciente o direito de recorrer em liberdade:



    “(...) nego aos acusados Vilson Sauer Júnior, Rafael Adrianoda Silva, Lucas Bueno Teodoro, Jonatan Régis, Dieison Pereira Falcheti e Thiago Luiz de Souza Tormena o direito de recorrerem em liberdade, uma vez que decretadas as prisões preventivas, permaneceram segregados durante toda a instrução criminal, não havendo justificativa para serem soltos no instante em que são reconhecidas as suas responsabilidades pelas práticas criminosas acima retratadas e impostos os regimes fechados e semiaberto (em relação à Lucas) para início de cumprimento das penas. De outro lado, imperativo consignar que ainda se fazem presentes os requisitos para a manutenção das prisões preventivas, principalmente para a garantia da ordem pública, já que fortes os indicativos de que se postos em liberdade, continuarão com prática do tráfico de entorpecentes, sendo evidente o risco concreto de reiteração delitiva, até mesmo porque vinha se dedicando reiteradamente à comercialização ilícita, fazendo da venda de drogas a principal fonte de sustento (art. 312 do CPP)”.



    A constrição cautelar da liberdade do paciente foi mantida nas instâncias antecedentes.



    6. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva está fundamentada na periculosidade do paciente e na gravidade concreta imputada. Diferente do alegado na inicial da presente impetração, não se comprova carente de fundamentação idônea.



    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, parece ter sido adotada fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante no presente caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 177.941-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 29.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL E EXCESSO DE PRAZO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do agente (…). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.8.2019).



    7. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    8. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados indícios de autoria da prática do delito imputado e dos requisitos para a manutenção da prisão cautelar do paciente.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. (…) PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III – O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176.246-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2019).



    9. A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte, o que também é impeditivo de atuação deste Supremo Tribunal na fase processual em que a outra ação pende no órgão de origem. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ - Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: Habeas Corpus n. 186.472-AgR, de minha relatoria, DJe 13.8.2020, Habeas Corpus n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007, Habeas Corpus n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007, e Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 89.675, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora